Tribunal: TJBA
Processo: 8062701-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062701-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

AGRAVADO: WESLEY BRASIL DA SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS CAIRO PEREIRA MAGALHAES, BRENDA MENDES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. DISTINÇÃO ENTRE PERSONALIDADE JURÍDICA E PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reclassificar candidato à 2ª colocação em concurso público promovido pela Câmara Municipal de Ribeira do Pombal, para o cargo de Agente Administrativo, com determinação de imediata convocação para a fase de nomeação, sob pena de multa diária. A agravante, Câmara Municipal, alega ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de personalidade jurídica própria, nos termos da Súmula 525 do STJ, e pleiteia o afastamento dos efeitos da decisão que lhe impôs obrigações indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a Câmara Municipal possui legitimidade passiva para figurar em ação que versa sobre nomeação decorrente de concurso público; estabelecer se a Recomendação Administrativa do Município dirigida ao Presidente da Câmara configura afronta à decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade processual do órgão legislativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara Municipal é órgão da Administração Direta do Poder Legislativo local e, portanto, não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, limitada à defesa de seus direitos institucionais, conforme preceitua a Súmula 525 do STJ.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a ilegitimidade passiva das Câmaras Municipais para figurar no polo passivo de demandas que tratam de obrigações patrimoniais ou estatutárias, como nomeações em concursos públicos, cuja responsabilidade é do Município, detentor da personalidade jurídica.

A manutenção da Câmara no polo passivo da ação compromete a segurança jurídica e pode inviabilizar a efetividade da decisão judicial, sendo inadequada a imposição de multa ao Presidente da Câmara, que sequer integra a relação processual.

A Recomendação Administrativa expedida pela Advocacia-Geral do Município não contraria a decisão judicial, pois apenas orienta o Presidente da Câmara, na qualidade de autoridade administrativa competente, a praticar ato de nomeação vinculado à decisão judicial dirigida ao Município. É dizer: a ilegitimidade processual da Câmara não exime seu Presidente de exercer competência administrativa interna para cumprimento de decisões judiciais válidas, sob pena de paralisação indevida da máquina pública.

A reclassificação do candidato observou corretamente os critérios estabelecidos no edital do concurso, priorizando a maior nota na disciplina de Língua Portuguesa, ante a inexistência de candidatos idosos, conforme jurisprudência consolidada sobre respeito à ordem dos critérios de desempate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Câmara Municipal não possui legitimidade passiva para demandas que versem sobre nomeação de candidato em concurso público, por ausência de personalidade jurídica.

A ilegitimidade processual da Câmara não afasta a competência administrativa de seu Presidente para cumprir atos vinculados a decisões judiciais dirigidas ao Município.

A reclassificação de candidato em concurso público deve observar rigorosamente os critérios de desempate fixados no edital, respeitada a ordem sucessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 525; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001109-13.2018.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-MG, AI nº 3130087-53.2023.8.13.0000, Rel. Des. Jair Varão; TJ-GO, Remessa Necessária nº 54275698620178090005, Rel. Des. Ricardo Prata.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8062701-69.2025.8.05.0000,
em que é agravante
CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
e agravado
WESLEY BRASIL DA SILVA CAMPOS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.